Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Execução de sentença. Penhora de percentual do faturamento de empresa advocatícia. Administrador-depositário. CPC 866, §§ 2o e 3o, c/c 869.
1. Ante a justificada discordância da exequente, a função de administrador-depositário deve ser transferida do representante legal da empresa, ambos executados, para terceiro profissionalmente qualificada para exercê-la, a expensas dos devedores.

2. Não há risco de quebra de sigilo profissional, uma vez que o administrador não terá acesso à matéria por ele acobertada, qual seja, os elementos da lide, da causa.